Tribunal: TJSP
Processo: 1014061-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Embargos à execução - Execução de título extrajudicial - Crédito de despesas condominiais - Falta de comprovação documental de que os valores das taxas condominiais foram aprovados em assembleia geral - A execução depende da existência de título e limita-se ao que dele resulta. Vinculada sempre à estrita legalidade, execução não há sem título certo, líquido e exigível, o que determina a

Ementa:
- Embargos à execução - Execução de título extrajudicial - Crédito de despesas condominiais - Falta de comprovação documental de que os valores das taxas condominiais foram aprovados em assembleia geral - A execução depende da existência de título e limita-se ao que dele resulta. Vinculada sempre à estrita legalidade, execução não há sem título certo, líquido e exigível, o que determina a rejeição da pretensão de executar sem título e a extinção da execução - Recurso provido.